Tribunal: TJMT
Processo: 1021853-15.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021853-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CALISMAR DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 082.099.101-59 (APELADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN - CNPJ: 02.539.514/0001-45 (APELANTE), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (APELANTE), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO), CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - CPF: 960.473.641-87 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA
– FURTO DENTRO DA GARAGEM NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO –
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ATRIBUA AO CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE E DEVER ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ
– DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“(I) -Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de furto de bens em condomínio, este somente será obrigado a indenizar se existente cláusula expressa em convenção. (...) (TJ-MT 10310450620178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN, visando reformar a sentença de Id. 153120218, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais de nº 1021853-15.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de lucro cessantes, acrescidos dos consectários legais da dívida e ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id.153120225, o apelante aduz a ausência de responsabilidade civil. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, aduz que não restou comprovado os lucros cessantes e a ausência de danos morais.

Contrarrazões no id.153120230, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Aduz a parte autora que o requerente teve seus bens furtados e retirados do condomínio em seu próprio veículo, que se encontrava estacionado em sua garagem.

Assim, ajuizou a presente ação visando receber a condenação em danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se o apelante desta decisão, sob o fundamento de ausência de responsabilidade civil.

Pois bem.

É
entendimento firmado e pacificado de nossos tribunais pátrios e jurisprudência do c. STJ que para o condomínio ser responsabilizado por furtos no interior de condomínio é necessário a existência de cláusula expressa na convenção do condomínio prevendo tal responsabilidade.

Nesse sentido tenho por melhor ensinamento os fundamentos da doutrina lançados pelo prof. Carlos Roberto Gonçalves:
"É, realmente, nas assembleias condominiais que se deve definir a possível responsabilidade do condomínio pelos prejuízos que eventualmente vierem a sofrer os próprios condôminos. Torna-se conveniente, por esta razão, a criação não só de um encargo, mas também de um fundo comum próprio para suportar essa responsabilidade extraordinária que não se inclui nos encargos comuns de administração, geralmente restritos à despesas de limpeza e conservação" (Responsabilidade Civil 8ª edição, páginas 443/444).

Neste seguimento:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROUBO OCORRIDO DENTRO DE CONDOMÍNIO FECHADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO E DA EMPRESA CONTRATADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO OMISSIVO QUE DEMANDA EXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL OU CONVENCIONAL DE AGIR E POSSIBILIDADE DE AGIR PARA EVITAR O DANO.
AUSÊNCIA DE LEI OU PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(STJ - AREsp: 2171960 PA 2022/0222315-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 15/09/2022).- GRIFO NOSSO”

No mesmo sentido, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE AUTOMÓVEL EM GARAGEM DO CONDOMÍNIO- INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ATRIBUA AO CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE E DE DEVER ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (I) -Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de furto de bens em condomínio, este somente será obrigado a indenizar se existente cláusula expressa em convenção. (II)- Com efeito, a responsabilidade civil do condomínio frente aos condôminos se verifica à luz das regras previstas no Código Civil e das convenções e regulamentos internos do condomínio (III)- Inexistente o dever de vigilância do condomínio para o fim específico de zelar pela incolumidade dos veículos estacionados na garagem do prédio, não há como lhe imputar responsabilidade (TJ-MT 10310450620178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).”

In casu,
da análise detida dos autos, especificamente quanto ao regimento interno, verifica-se a ausência de cláusula que responsabiliza o condomínio quanto ao furto no interior do condomínio (Id. 153120153).

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser fixado pelo autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023